Tribunal: TJDFT
Processo: 0005644-06.2015.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005644-06.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DE ALBUQUERQUE NUNES NETO (INVENTARIANTE: CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES) APELADO: ANDRESSON JESUS DOS SANTOS, ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA DOS SANTOS, ELIENE MARIA DA SILVA, ELIZANGELA MARIA DA SILVA, JOAO PAULO DE SOUSA, JOEL CARVALHO DE SOUSA, ODINEIDE NASCIMENTO SANTIAGO, ROZANIA JESUS DOS SANTOS, VANDERLAN SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que o recorrente não recolheu o preparo recursal por ocasião da interposição da apelação. Diante disso e com fundamento no § 4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de o recurso ser julgado deserto. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora